Tribunal: TJMT
Processo: 0008832-77.2016.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008832-77.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), L. Q. C. DE LIMA JAMBERCI - EPP - CNPJ: 07.243.255/0001-24 (APELADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), OSMAR JAMBERCI - CPF: 174.144.409-82 (APELADO), LILIAN QUEZIA CALIXTO DE LIMA JAMBERCI - CPF: 481.826.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN QUEZIA CALIXTO DE LIMA JAMBERCI - CPF: 481.826.051-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –APELAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8O DO CPC) – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS
– REDUÇÃO PELA METADE – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Recurso de Apelação (id. 102467461), que, por unanimidade
, proveu o recurso, condenando o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência fixados por equidade.

O Embargante busca aplicação do art. 90, §4º, do CPC, para reduzir pela metade o valor dos honorários em razão da execução fiscal ter sido extinta pelo cancelamento da CDA seguido de seu cumprimento pelo Estado
.

Contrarrazões apresentadas em id. 114867991, pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, proveu o recurso de apelação apresentado pelo Embargante
Cleudiomar Miranda Pouso
, reformando a sentença o Juízo
a quo
, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora embargado, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -

EXTINÇÃO DO FEITO -

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR A CIÊNCIA DOS EXECUTADOS – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8O DO CPC) – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, por ser indevida, somente após a penhora de bens e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8 do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não teria enfrentado o ponto acerca da aplicação do Art. 90, §4º, CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento dos embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações do Embargante Estado de Mato Grosso,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria de honorários de sucumbência trazidas nas contrarrazões foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

O que se nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Ademais, destaco que o pedido trazido nas contrarrazões, limitou-se à aplicação do artigo 26, da Lei n° 6.830/80, não mencionando sequer eventual redução dos honorários advocatício pela metade com base no Art. 90, §4º, CPC, assim tais razões não merecem prosperar, por tratar-se de uma inovação recursal, vez que tais pedidos não foram feitos outrora.

Todavia, tais questões não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC. (N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento
.(...)(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) [destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022